Tribunal: TJDFT
Processo: 0701636-85.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0701636-85.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANI BANDEIRA DAVID AGRAVADO: MARIA DE FATIMA PEREIRA DAVID, RACHEL PEREIRA DAVID, RAPHAEL PEREIRA DAVID D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por JULIANI BANDEIRA DAVID (autora) contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Sexta Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de nulidade de partilha, Processo no 0736515-07.2022.8.07.0016, em que litiga com MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DAVID, RACHEL PEREIRA DAVID e RAPHAEL PEREIRA DAVID, determinou a remessa dos autos ao Juízo da Terceira Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília (ID 136153535, dos autos originários). Em suas razões recursais (ID 39481532), a agravante informa que ajuizou ação de nulidade de partilha em face dos agravados, na qual relatou ser filha legítima de Rubens Bandeira David, falecido em junho do corrente ano. Diz que descobriu que seu pai deixou bens a inventariar e que, em busca de mais informações, constatou que os agravados promoveram inventário extrajudicial e partilha de bens, sem beneficiá-la. Esclarece que ajuizou a ação anulatória perante o Juízo cível e que o sistema de distribuição, de modo automático, remeteu os autos para a Terceira Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília. Lista as diversas decisões prolatadas pelos Juízos. Defende que a ação versa apenas sobre questões patrimoniais, discutindo-se a anulação da partilha realizada extrajudicialmente. Tece considerações sobre a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Requer, em caráter liminar, que seja determinado ao Juízo da Décima Vara Cível que dê seguimento ao processo, inclusive com análise do pedido liminar. No mérito, pede o provimento do recurso. Ausente o preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça. Brevemente relatados, decido. Inicialmente, registro que os IDs citados são relativos ao processo originário. Ausente exame do pedido de gratuidade de justiça formulado na origem, defiro o benefício de maneira limitada ao presente agravo de instrumento, à luz das informações presentes na declaração de hipossuficiência de ID 129869172, bem como nos extratos bancários de IDs 133174504 e 133174495. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, VISLUMBRO os requisitos para deferir o pedido liminar. Compulsando os autos de origem, nota-se que a agravante ajuizou ação de nulidade de partilha no mês de julho do corrente ano, com distribuição endereçada a uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Brasília (ID 129869166). Não obstante, os autos foram encaminhados ao Juízo da Terceira Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, o qual, diante de aparente equívoco no sistema de distribuição, determinou a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis de Brasília (ID 130801163). Na sequência, o Juízo da Décima Sexta Vara Cível declarou-se incompetente para o exame da demanda e determinou o retorno dos autos ao Juízo da Terceira Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília (ID 130939384). Após sucessivas decisões dos Juízos em destaque (IDs 132212444, 134539639, 136112592), sem que fosse formalizado conflito negativo de competência, os autos foram mais uma vez remetidos pelo Juízo Cível para o Juízo de Órfãos e Sucessões, nos seguintes termos: Decido. Conforme já explanado na decisão de id. 130939384, o pedido do autor possui natureza, na verdade, de petição de herança, razão pela qual foi declarada a incompetência deste Juízo Cível e a distribuição da ação à uma das Varas de Órfãos e Sucessões. O Juiz incompetente não pode proferir decisões nos autos do processo em que se declarou incompetente. Em razão disso, estabelece o art. 66, parágrafo único, CPC, que o juiz que não acolher a competência declinada deverá suscitar o conflito. É de se pontuar que o n. Juízo da 3a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília não se deu por incompetente, apenas determinou o encaminhamento dos autos a uma das Varas Cíveis em razão do direcionamento dado pelo autor em sua inicial. Encaminhados os autos a este Juízo, foi declarada a incompetência. Retornem os autos à 3a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, com nossas homenagens. Diante do impasse relativo à fixação da competência, a parte autora, prejudicada com o transcurso do tempo sem exame do pedido liminar, interpôs a presente insurgência com a finalidade de exame da matéria relativa à competência, como, aliás, é admitido pela via do agravo de instrumento (EREsp 1.731.330-SP, STJ). Quanto ao ponto, nesse juízo sumário de cognição, observa-se que a pretensão deduzida pela agravante, em sua inicial, está diretamente atrelada à nulidade de escritura pública de inventário e partilha extrajudicial (ID 133172743, pág. 17), e não a direito sucessório. E, sendo o pedido destinado à nulidade da escritura pública, a competência é do Juízo Cível, nos termos do que dispõe o artigo 25, da Lei n° 11.697/2008, e não do Juízo Especializado. Sobre o tema, confira-se recente julgado desta Casa: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA DE INVENTÁRIO. PEDIDO PRINCIPAL DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE INVENTÁRIO E ADJUDICAÇÃO APOSTILADA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. ILEGITIMIDADE ATIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. EXCLUSÃO DE AUTORA/GRAVADA. NÃO CABÍVEL. DEVIDAMENTE REPRESENTADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE INVENTÁRIO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. AFASTADA. SUSPENSÃO DO FEITO DA ORIGEM. EXISTÊNCIA DE PREJUDICIAL EXTERNA. VERIFICADA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Em sede de contrarrazões ao agravo interposto, a parte agravada suscita a preliminar de não conhecimento sobre a questão relacionada à ilegitimidade passiva e ativa das partes, ao argumento de que tal tema não se enquadra no artigo 1.015 do CPC. No entanto, tem-se que tais alegações não merecem prosperar, vez que, dentre outras questões discutidas na decisão ora agravada, está a revogação da tutela de urgência anteriormente conferida pelo juízo a quo, situação que autoriza, na forma do artigo 1.015, inciso I, do CPC, que a parte busque a reforma do entendimento pela via do agravo de instrumento. Preliminar rejeitada. 2. A parte agravante argui a preliminar de incompetência do Juízo da Vara Cível, ao argumento de que, conforme disposto no artigo 28, incisos I e V da Lei no 11.6987/2008, compete ao Juiz da Vara de Órfãos e Sucessões processar e julgar os feitos relativos a sucessões causa mortis, e processar e julgar as ações de petição de herança quando não cumuladas com as de investigação de paternidade. 2.1. Entretanto, inobstante os argumentos dos recorrentes, tem-se que tais alegações não merecem prosperar, vez que, tendo em conta que o pedido principal da ação originária se refere à nulidade da lavratura da Escritura Pública de Inventário e Adjudicação Apostilada, e não sobre direitos sucessórios em si, o objeto da demanda principal atrai a competência do juízo cível, nos termos do artigo 25 da Lei no 11.697/2008, já que após a análise da nulidade do inventário, será possível questionar judicialmente as questões relacionadas aos inventários e partilha de bens. 3. Com fundamento na teoria da asserção, as condições da ação devem ser examinadas abstratamente, com base apenas nas alegações contidas na peça exordial, daquele que postula a tutela jurisdicional. 3.1. Destarte, apenas ocorre a ilegitimidade ativa quando possível concluir, de plano, que a marcha processual não poderia prosseguir, o que não é o caso dos autos. 4. No que tange aos argumentos de que a autora/agravada incapaz foi incluída de forma ilegal no polo ativo, bem como que a nomeação da Defensoria Pública do Distrito Federal como curadora especial, da supramencionada recorrida, afastou-se da legalidade disposta no artigo 72, inciso I, do CPC, tem-se que tais alegações não merecem prosperar, já que, além do juízo a quo já ter se retratado com relação à nomeação da Curadoria Especial do Distrito Federal, em virtude de requerimento da Central de Tutoria Judicial da Comarca de Duque de Caixas/RJ para intervir como representante legal da agravada, tendo liberado a Defensoria Pública do Distrito Federal do encargo de representante legal da referida recorrida, conforme infere-se das decisões exaradas nos autos principais, não há que se falar em ratificação dos pedidos iniciais ou exclusão da autora da demanda originária, tendo em vista que, como bem destacou o magistrado de origem na r. decisão agravada, na hipótese, além do interesse da incapaz no feito principal ser inquestionável, na origem cuida-se de litisconsórcio ativo unitário entre todos os herdeiros, devendo o juízo decidir de modo uniforme para todos os litisconsórcio, nos termos do artigo 116 do CPC. 5. A legitimidade ad causam remete ao exame da pertinência subjetiva entre os sujeitos que integram a relação jurídica processual e aqueles titulares da relação de direito material. 5.1. Nesse cenário, a aferição da legitimação passiva para causa deve ser verificada, à luz da teoria da asserção, em face da relação jurídica controvertida deduzida em juízo, bem como a utilidade, a necessidade e adequação do provimento jurisdicional almejado pelo litigante. 6. No que concerne à prejudicial de prescrição arguida pelos requeridos/agravantes, ao argumento de que houve o transcurso do lapso temporal superior à 10 (dez) anos (art. 205 CC), em razão da avó dos requerentes/recorridos ter falecido em 03/07/2008, tem-se que tais argumentos não merecem prosperar, tendo em vista que o pedido de anulação da escritura pública, além de ter natureza essencialmente declaratória, tal declaração em face da ocorrência de vício de simulação não convalesce com o decurso do tempo, conforme disposto no artigo 169 do Código Civil, o qual prevê que "o negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo". 7. Em relação à suspensão do feito da origem, os agravantes alegam que a ação de reconhecimento de união estável post mortem cumulada com petição de herança, em trâmite na 1a Vara de Família de Brasília, não impede o prosseguimento da ação originária, bem como que seja proferida decisão saneadora, nos termos do artigo 357 do Código de Processo Civil. 7.1. Todavia, não obstante tais alegações, verifica-se que tais argumentos não merecem prosperar, uma vez que a ação de reconhecimento de união estável post mortem cumulada com petição de herança (processo no 0721527-94.2020.8.07.0001) trata de questão prejudicial externa, já que o objeto desta se refere ao reconhecimento de união estável dos falecidos indicados na inicial, estando a matéria vinculada aos bens que integrarão a partilha, a título sucessório, e que, necessariamente, deverão passar pela confirmação ou não da possível existência de união estável do inventariado. 7.2. Portanto, observa-se que o feito deve ser mantido suspenso até decisão definitiva nos autos do processo de reconhecimento de união estável post mortem, não havendo, assim, que se falar em determinação para que o juízo de origem profira decisão saneadora. 8. Não restando demonstrada, nos autos, a efetiva intenção dos causídicos da parte agravante em procrastinar e embaraçar a atividade jurisdicional, bem como em praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito, não há que se falar em ato atentatório à dignidade da justiça. 9. Não configura litigância de má-fé, tampouco caráter meramente protelatório, a apresentação de recurso à decisão contrária aos seus interesses, mas mero exercício do direito que lhes é constitucionalmente garantido 10. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1399356, 07502927820208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no PJe: 18/2/2022 – g.n.) De tal maneira, presente a probabilidade do direito invocado pela agravante, além de ser evidente o prejuízo processual decorrente da ausência de apreciação do pedido liminar formulado na origem, importa que a tutela de urgência recursal seja deferida. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, a fim de que os autos retornem ao Juízo da Décima Sexta Vara Cível de Brasília, o qual deverá apreciar o pedido liminar formulado pela parte autora/agravante em sua inicial, bem como processar o feito, até julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se aos Juízos da Décima Sexta Vara Cível de Brasília e da Terceira Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 26 de setembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator